Tribunal: TCU
Processo: 029.850/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9605/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.850/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Felix Baptista dos Santos (CPF XXX.579.997-XX); Carlos Asth (CPF XXX.655.257-XX); Davi Ribeiro (CPF XXX.899.327-XX); Gustavo Crespo Pereira (CPF XXX.348.877-XX); Luan Martins Bandeira (CPF XXX.180.057-XX); Lucas Rangel Soares (CPF XXX.694.237-XX); Marcus Vinicius Nascimento de Araujo (CPF XXX.894.457-XX); Mateus Elias da Silva (CPF XXX.117.547-XX); Pedro Macieira Costa Honorio (CPF XXX.934.737-XX) e Wendell Moyses da Silva (CPF XXX.263.227-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.